Tribunal: STF
Processo: ARE 1357937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FRANQUIA - FASE PRÉ-CONTRATUAL DIA SUPERMERCADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA - A instrução probatória destina-se a formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência ou não da sua produção, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil - Suficiência dos elementos acostados aos autos - Necessidade de produção de prova oral não demonstrada - RECURSO DESPROVIDO. 



    FRANQUIA - FASE PRÉ-CONTRATUAL DIA SUPERMERCADOS - DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE FRANQUIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Negócio jurídico inexistente - Contrato de franquia que não chegou a ser assinado por ambas as partes Inexistência de contrato a ser rescindido, nem dever da franqueadora arcar com o pagamento da multa compensatória contratual Licitude da conduta da ré - Estudo de viabilidade da abertura da franquia pelos autores apelantes - Indeferimento devidamente justificado pela “falta de experiência e de condições financeiras” - Danos morais e materiais - Inocorrência Rescisão do contrato de trabalho e preparativos para a abertura da franquia, como a participação em reuniões e treinamento, a abertura de empresa e entrevistas de futuros empregados - Mero inconveniente - Risco assumido pelos autores - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inexistência do contrato de franquia e indenização por danos morais e materiais. Consta dos autos que o contrato de franquia não se concretizou, não havendo que se falar em resolução contratual, com base no art. 475, CC.



    Pelo mesmo motivo, descabe a condenação da ré ao pagamento da multa compensatória, prevista no contrato em caso de rescisão antecipada sem justa causa, vez que, como dito, o contrato não foi assinado pelas partes (contrato às fls. 48/82).



    Conforme o art. 6º da Lei 8955/94 (revogada pela Lei nº 13.966/2019): “O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público” (g/n).



    No caso, o contrato não foi formalizado nos termos previstos na lei; não havendo contrato assinado e, pois, acordo de vontade de ambas as partes contratantes, o contrato de franquia é inexistente.



    O que ocorreu entre as partes foram tratativas para transformar uma loja própria (“loja 1075”), na qual o autor trabalhava, em franquia do “Supermercado Dia”. Porém, antes do aperfeiçoamento do negócio jurídico, após estudo das condições do negócio, a diretoria da rede DIA concluiu pela inviabilidade da abertura da franquia pelos autores.



    Tal conduta da requerida não configura ato ilícito, inexistindo o dever de indenizar os apelantes por danos morais ou materiais.



    (...)



    No tocante ao pleito indenizatório, é necessário verificar a existência dos requisitos essenciais para configurar o dever de indenizar, quais sejam o fato, o dano e o nexo de causalidade.



    (...)



    O indeferimento do pedido dos autores para abertura de franquia, foi devidamente justificado pela “falta de experiência e de condições financeiras”, após estudo de viabilidade feito pela diretoria da franqueadora, indeferimento este que, por si só, não enseja indenização por danos morais aos autores, pois tal fato não está atrelado a outras circunstâncias que os coloquem em situação ultrajante e vexaminosa.



    A rescisão do contrato de trabalho e as providências adotadas para a abertura de franquia, como a participação em reuniões e treinamento, a abertura de empresa e entrevistas de futuros empregados, também não são motivos suficientes a concluir que os autores foram expostos a situações vexatórias, de humilhação ou qualquer outro transtorno ou desgaste emocional passíveis de indenização. A rescisão de trabalho, inclusive, é um direito da empregadora.



    (...)



    A abertura da empresa e a consequente baixa da inscrição do CNPJ, com gasto de R$ 145,91 (fls. 137/147), fizeram parte dos procedimentos preparatórios para possível abertura de franquia, cujo risco foi assumido pelos autores, não se vislumbrando neste tópico também qualquer conduta ilícita da ré apelada que enseje o dever de indenizar".



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente